Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737238-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO em favor do paciente FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, objetivando a imediata suspensão dos efeitos da decisão, que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente, nos autos principais no 0700548-72.2024, que cuida de suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Narra a denúncia (ID 63681707 - Pág. 96): “(...) No dia 08 de janeiro de 2024, por volta das 17h40, na Rua 15, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendeu 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 24,76 g (vinte e quatro gramas e setenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 0,60 g (sessenta centigramas), conforme laudos preliminares de exame de substância de IDs: 183162063 e 192446540, respectivamente. Em função de investigações pretéritas dando conta da comercialização de drogas realizada pelo ora denunciado, em via pública, nas proximidades da Rua 15, no Setor Habitacional de Vicente Pires, policiais civis se dirigiram ao local para averiguar a ocorrência e visualizaram o momento em que o ora denunciado, na companhia de Antônia, repassa ao usuário Wesley um objeto, o qual guardou na cueca. Assim, realiza-se a abordagem, momento em que o denunciado tenta se evadir e é impedido pela equipe policial. Ressalta-se que Antônia, no momento da abordagem, tenta impedir a captura do companheiro FRANCISCO. Dessa maneira, procedeu-se à busca pessoal no usuário, sendo encontrada em sua cueca uma porção de cocaína, com massa líquida de 24,76 g (vinte e quatro gramas e setenta e seis centigramas), além de outra porção pequena em seu bolso, com massa de 0,60 g (sessenta centigramas). Outrossim, em poder do denunciado foi localizada significativa quantia de dinheiro em espécie. Em sequência, procedeu-se a busca na residência do denunciado, localizada a poucos metros do local da abordagem. Neste local, foi encontrado dinheiro em espécie embaixo de uma caixa de som. Com tal comportamento, o denunciado FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA encontra-se incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06”. Alega que durante a audiência realizada, em 04 de setembro de 2024, a Meritíssima Juíza, de forma espontânea e sem a devida fundamentação legal, determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente, ordenando a expedição de ofício à Delegacia de Polícia para que fosse juntado com urgência o laudo telemático. Afirma que a r. Decisão é manifestamente ilegal, porque carece de fundamentação idônea, contrária o art. 93, IX, art. 5o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, bem como o art. 282, § 2o, do CPP. Alega ausência de provas e da materialidade delitiva. Assim, requereu liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico do paciente até o julgamento final deste Habeas Corpus. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus para anular a decisão de quebra de sigilo telefônico. Subsidiariamente, requer o trancamento da Ação Penal, por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva, conforme jurisprudência do STJ (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 19/4/2023). É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem (ID 208269691), em de agosto de 2024, porquanto presentes os requisitos do art. 41 e ausentes as hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal. A afirmação que houve determinação de quebra de sigilo telemático de ofício não prospera. Verifica-se que no oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, o Ministério Público requereu autorização judicial para que os aparelhos celulares apreendidos fossem remetidos ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, a fim de serem submetidos a exame de informática (63681707 - Pág. 99), portanto o deferimento da quebra de sigilo decorreu de pedido expresso do titular da ação penal. O art. 1o da Lei no. 9.296/96 estabelece que: “a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal”. Dispondo no parágrafo único: “que o disposto na referida lei se aplica à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”. Noutro ponto, a Lei no. 12.965/2014, art. 7o, inc. III, garante a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial Portanto, o requerimento feito pelo Ministério Público atendeu aos requisitos da Lei no 9.296/96, tendo em vista que os indícios de autoria e de materialidade foram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, principalmente por meio da Ocorrência Policial n. 66/2024 – 38a, do Auto de Prisão em Flagrante no 14/2024 – 38a DP, bem como pelos demais elementos colhidos na fase do inquérito policial. Dessa forma, há lastro probatório mínimo para justificar a quebra do sigilo telemático conforme requerido pelo Ministério Público e deferido pelo juízo a quo (ID. 63681707 - Pág. 102), inexistindo ilegalidade, em uma análise superficial. Subsidiariamente, o impetrante requereu o trancamento da Ação Penal, por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva, conforme jurisprudência do STJ (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 19/4/2023). Sobre essa questão, o impetrante já impetrou Habeas Corpus no 0736561-73.2024, cujo pedido será analisado naquele processo. Desse modo, não restou configurada a ilegalidade do deferimento da quebra de sigilo telemático, bem como a decisão que determinou com urgência a juntada aos autos do Laudo da Quebra de Sigilo Telemático (63681707 - Pág. 204), devendo ser mantida a Decisão. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem no prazo regimental. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se e Intime-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator